Tribunal: TJES
Processo: 5007428-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007428-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEO GILBERTO FABRIS

AGRAVADO: ROSILENE ROGG

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo em recurso especial, sob o fundamento de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal.
2. A embargada pugnou pela imposição de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante no agravo em recurso especial e se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Relator, ao processar o recurso de agravo de instrumento, não apreciou expressamente o pedido de gratuidade da justiça. Entretanto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação expressa importa em deferimento tácito do benefício, inclusive na instância especial.
5. Inexistência de vício de omissão a justificar a oposição dos embargos, uma vez que o pedido foi tacitamente acolhido ao se admitir o recurso sem exigência do preparo.
6. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
7. Não configurado o caráter protelatório dos embargos, motivo pelo qual não se impõe a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça importa em deferimento tácito do benefício. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo nas hipóteses legais. 3. A oposição de embargos declaratórios, quando ausente intuito protelatório, não autoriza a imposição de multa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.007, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 17.03.2016; STJ, EAREsp nº 731.176/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 22.03.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.459.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007428-46.2023.8.08.0000

EMGTE:
CLEO GILBERTO FABRIS

EMGDO:
ROSILENE ROGG

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça em seu favor, nesta instância recursal. A embargada, por seu turno, pugna pela aplicação de multa processual.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que, na esteira da jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
” (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

Portanto, este Relator, ao receber e processar o recurso sem se manifestar expressamente acerca do pleito de gratuidade, deferiu tacitamente a benesse à agravante/embargante nesta instância recursal.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Embora não haja modificação a fazer, não vislumbro o caráter protelatório a que alude a legislação de regência, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa processual, como postulado.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.